Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 208.857.921-49 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM SEM CONSENTIMENTO INFORMADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação ajuizada por aposentada, que pleiteava a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a inexistência de débito, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Alegou desconhecimento sobre a natureza do contrato e ausência de entrega de cartão físico ou faturas mensais.

A autora recebeu o valor de R$ 2.684,70 em 2018, mas sofreu descontos mensais que ultrapassaram R$ 48.000,00 até 2025, sem clareza sobre o contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) saber se há vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado sem informação clara ao consumidor; (II) saber se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado com adequação das taxas de juros; e (III) saber se há direito à repetição em dobro dos valores pagos e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi formalizada como cartão de crédito consignado, mas não houve utilização de cartão ou aquisição de bens ou serviços, sendo os valores lançados como “saque” referentes a transferência direta para a conta da autora.

A ausência de informação adequada sobre as condições da contratação, somada à ausência de faturas e de cartão físico, configura vício de consentimento e falha no dever de informação, em afronta aos princípios da boa-fé e transparência (CDC, arts. 6o, III e 39, V).

Diante da natureza real da operação, foi determinada a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, conforme art. 170 do CC.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

A mera falha informacional, sem comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante ou inscrição indevida, não enseja dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado firmado sem informação clara sobre sua natureza jurídica deve ser convertido em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé. 3. A ausência de informação suficiente, por si só, não configura dano moral indenizável quando não demonstrado abalo relevante ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Marilene Cavalcanti de Almeida contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato com a instituição financeira com o intuito de obter empréstimo consignado tradicional, sendo, contudo, surpreendida com a formalização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sem que tenha recebido qualquer cartão físico ou fatura mensal, o que comprometeu a transparência da contratação.

Afirma que, embora tenha sido creditado em sua conta o valor de R$ 2.684,70, até a data da propositura da ação já havia suportado descontos mensais que, somados, ultrapassavam o montante de R$ 48.000,00, configurando evidente desproporcionalidade entre o valor originalmente contratado e o total efetivamente pago. Alega, ainda, a ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza jurídica da operação, configurando vício de consentimento e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da transparência contratual, consagrados no CDC.

Sustenta, ademais, a existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato firmado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a readequação das taxas de juros aplicadas e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral. Ao final, pugna pela integral reforma da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 308436878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marilene Cavalcanti de Almeida propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que buscou crédito consignado junto ao banco réu em 2018, sendo creditado o valor de R$ 2.384,70. No entanto, os descontos mensais perduraram por anos, totalizando mais de R$ 48.000,00 até 2025, sem que tenha havido remessa de faturas, envio de cartão físico ou a ciência clara e inequívoca sobre a natureza do contrato firmado.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato com a instituição financeira com o intuito de obter empréstimo consignado tradicional, sendo, contudo, surpreendida com a formalização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sem que tenha recebido qualquer cartão físico ou fatura mensal, o que comprometeu a transparência da contratação.

Afirma que, embora tenha sido creditado em sua conta o valor de R$ 2.684,70, até a data da propositura da ação já havia suportado descontos mensais que, somados, ultrapassavam o montante de R$ 48.000,00, configurando evidente desproporcionalidade entre o valor originalmente contratado e o total efetivamente pago. Alega, ainda, a ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza jurídica da operação, configurando vício de consentimento e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da transparência contratual, consagrados no CDC.

Sustenta, ademais, a existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato firmado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a readequação das taxas de juros aplicadas e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral. Ao final, pugna pela integral reforma da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

Pois bem. De início, verifica-se que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso em apreço, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes esteja intitulado como
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para desconto em folha de pagamento”
(id. 308436855), verifica-se que a instituição financeira, na prática, procedeu à liberação direta de valores em favor da parte autora mediante transferências eletrônicas (TED), conforme comprovantes constantes dos autos (id. 308436858/308436859).

Ademais, conforme se depreende das faturas juntadas aos autos pela própria instituição demandada,
não há qualquer registro de aquisição de bens ou serviços por meio de utilização do cartão de crédito pela consumidora
, sendo as despesas ali consignadas sob a rubrica
“saque”
meramente representativas das transferências bancárias realizadas diretamente para a conta da autora, revelando, portanto, a verdadeira natureza da operação como
empréstimo pessoal consignado
, e não como típica relação de crédito rotativo mediante cartão.

Percebe-se que a autora é aposentada e tinha a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, com a aplicação de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Além disso, condeno o banco à restituição, de forma simples, dos valores descontados em excesso, com a incidência da taxa Selic acumulada como critério unificado de atualização dos valores em substituição à correção monetária e aos juros moratórios desde a data de cada desconto indevido, nos termos do art. 406 do CC, com a redação dada pela lei no 14,905/2024. Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025